Tribunal: TJMT
Processo: 0020149-33.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020149-33.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS - CPF: 117.200.498-66 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS - CPF: 607.677.311-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS - CPF: 117.200.498-66 (APELANTE), ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS - CPF: 607.677.311-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020149-33.2008.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS

APELADO: ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
-
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS RÉUS PREJUDICADO
.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp no. 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020149-33.2008.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS

APELADO: ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações Cíveis em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta em razão do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover a citação.

O Banco aduz que não há negligência de sua parte eis que a citação não se viabilizou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Argui que deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, tendo em vista que o lapso temporal decorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Argumenta que o art. 487 do CPC não foi observado, pois não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar.

Diz que também não ocorreu a prescrição do título uma vez que a Ação foi protocolada no prazo legal.

Por outro lado, a Defensoria Pública pede que lhe sejam fixados honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 112789564 - Pág. 228 e 238.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020149-33.2008.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS

APELADO: ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDREIA FLOR SANTOS DE FARIAS, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O Banco propôs a demanda em 21-08-2008, e em 26-06-2019 o Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito.

Todavia, deixou de observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual, ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Ainda, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à sua incidência.

Sendo assim, apesar de ser possível o reconhecimento de ofício pelo julgador, fora da hipótese do §1o do art. 332 (improcedência liminar do pedido), é imprescindível que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

Pela análise dos atos processuais é possível verificar que não foi observado o princípio do contraditório, tendo em vista que o Juízo, sem oportunizar o direito de se manifestar, chamou o feito à ordem e o extinguiu pela prescrição. Portanto, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.

Por esta razão, é vedado a esta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento do instituto nestes autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

(N.U 0000322-51.2010.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp n. 1604412/SC).

(N.U 0012178-41.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Desse modo, o retorno dos autos é medida que se impõe, tendo em vista a necessidade de conceder à parte prévia oportunidade de manifestar-se.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para
anular a sentença, por violação ao princípio do contraditório. Em consequência, julgo prejudicado o Recurso dos réus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022